Tribunal: TJDFT
Processo: 0718604-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. PROVA. ÔNUS. DISTRIBUIÇÃO. PRECLUSÃO. DEFESA. CERCEAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ALIMENTOS. REVISÃO. FILHO MENOR. ALIMENTANTE. SITUAÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. VALOR FIXADO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE.
1. A decisão que distribui o ônus da prova desafia agravo de instrumento conforme dispõe o art. 1.015, inc. XI, do Código de Processo Civil. A não interposição do recurso no momento adequado veda a rediscussão da matéria em sede de apelação, em virtude de se ter operado a preclusão nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil.
2. O magistrado é o destinatário da instrução probatória, de modo que cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda.
3. É dever dos pais, decorrente do poder familiar, sustentar os filhos menores.
4. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.
5. O montante fixado a título de alimentos não é imutável. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
6. A redução do valor fixado a título de alimentos é descabida quando o alimentante não comprova alteração na sua capacidade financeira capaz de afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade ponderado por ocasião da fixação da verba.
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.